Tribunal: TJDFT
Processo: 0748494-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748494-09.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSELITA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Joselita Pereira de Souza contra a r. decisão proferida pela Vara Cível do Recanto das Emas/DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0701852-62.2018.8.07.0019, acolheu parcialmente o pedido de desbloqueio de valores penhorados nas contas bancárias de sua titularidade, nos seguintes termos: “1. Nada a prover quanto ao requerimento de id. 251038301 tendo em vista que a questão relacionada à impenhorabilidade dos valores constritos já foi objeto de decisão no id. 248782689. Intime-se a parte exequente para, em 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão e arquivamento dos autos (art. 921, III, do CPC)”. Alega, em suma, que os valores bloqueados são provenientes da sua conta salário mantida no Banco BRB, sendo, pois, verbas de natureza alimentar, portanto absolutamente impenhoráveis, conforme o art. 833, IV, do CPC. Sustenta que os extratos bancários juntados aos autos comprovam que as transferências realizadas para a conta do Banco Inter decorrem exclusivamente da sua remuneração mensal, utilizada para fins de organização financeira pessoal, sem descaracterização da natureza alimentar dos recursos. Pontua, ainda, que a r. decisão agravada incorre em nulidade por ausência de fundamentação adequada, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC, pois não apreciou os novos documentos apresentados, limitando-se a reproduzir decisão anterior sem considerar os elementos fáticos e jurídicos relevantes, o que configura cerceamento de defesa. Acrescenta que a manutenção da penhora sobre a verba alimentar compromete sua subsistência e a de sua família, violando os princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da função social da execução. Destaca que a única exceção legal à impenhorabilidade prevista no § 2o do art. 833 do CPC — penhora para pagamento de prestação alimentícia — não se aplica ao caso concreto, que decorre de relação civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados, por terem natureza alimentar e indispensáveis à subsistência da Agravante e de sua família. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, em razão da impossibilidade de arcar com as despesas básicas como alimentação e moradia. Diante dos fundamentos apresentados, pede a reforma da r. decisão, para que seja reconhecida a impenhorabilidade das quantias bloqueadas e determinado o seu desbloqueio definitivo. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Conforme relatos, cuida-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que acolheu apenas parcialmente a impugnação apresentada pela Agravante e determinou o desbloqueio somente das quantias constritas na conta mantida pela devedora junto ao BRB – Banco de Brasília. Todavia, examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido, por ser intempestivo. Da análise dos autos, verifica-se que a Agravante, na realidade, insurge-se contra a decisão Id. 248782689 (autos de referência), proferida em 4/9/2025, nos seguintes termos: “1. Deferida a constrição de valores por intermédio do SISBAJUD, foi localizado valores em conta bancária de titularidade da executada no valor total de R$ 198,19 (id. 245193262). 2. A executada compareceu aos autos e apresentou impugnação à penhora, sob o fundamento de que a constrição acabou por atingir diretamente valores provenientes de seu salário, contrariando a decisão proferida no agravo de instrumento por ela interposto. Aduz, ainda, que a verba é impenhorável por ser proveniente de seu salário (id. 246326952). 3. A parte exequente manifestou-se no id. 247869266. Breve relato. Decido. 4. Pois bem. Nos termos do que previsto no artigo 854, §3o do Código de Processo Civil, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. 5. Destarte, é cediço que, nos termos do que disposto no artigo 833 do codex processual, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 6. Em outras palavras, são impenhoráveis os vencimentos e as verbas de natureza alimentar que sirva ao sustento do executado e de sua família. 7. No caso dos autos, não ignoro que em um primeiro momento foi reconhecida a impenhorabilidade de parte do salário da devedora (id. 225819120). Nesse sentido, considerando que houve constrição da conta bancária em que a exequente recebe seu salário, a saber, BRB – Banco de Brasília, entendo que ela deve ser desbloqueada e os valores constritos deverão ser liberados em seu favor. 8. Por outro lado, não está comprovada a impenhorabilidade das verbas localizadas na conta do Banco Inter (id. 245193263). Ademais, é ônus da devedora comprovar que a constrição se deu sobre verba impenhorável. Não havendo a respectiva comprovação, não há que se falar em liberação da quantia em favor da devedora. 9. Por todo o exposto: a) ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada no id. 246326952 e determino o DESBLOQUEIO das quantias constritas na conta bancária do BRB – Banco de Brasília em favor da devedora; b) por outro lado, em relação aos valores remanescentes, CONVERTO A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA. Proceda-se a transferência da quantia bloqueada para uma conta judicial à disposição deste juízo. Após, expeça-se alvará de transferência em favor da parte credora. 10. Intime-se a parte exequente para, em 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão e arquivamento dos autos (art. 921, III, do CPC). 11. Cumpra-se.” A referida decisão foi disponibilizada no DJe na data 4/9/2025 e o sistema registrou a ciência da parte executada no dia 9/9/2025. Dessa forma, o prazo para a interposição do presente recurso teve seu termo final às 23h:59m:59s do dia 30/9/2025. Assim, tendo em vista que o presente recurso só foi interposto no dia 4/11/2025, clara é a intempestividade. Ocorre que o pedido de reconsideração (Id. 251038301 – autos de referência) não interrompe, nem suspende o prazo para a interposição de recurso. Assim, ao optar por pedir reconsideração visando obter o reexame da decisão, ao invés de interpor o recurso adequado, a ora agravante assumiu o risco da preclusão. Sobre a inaptidão do pedido de reconsideração para suspender ou interromper a fluência do prazo recursal, este Tribunal assim já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os precedentes abaixo colacionados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da manifesta intempestividade. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida é o reconhecimento da intempestividade de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração. III. Razões de decidir 3. Uma vez que o pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão não interrompe nem suspende o prazo recursal, deve ser mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese 4. Negou-se provimento ao agravo interno. Tese de julgamento: “Reconhece-se a intempestividade do agravo de instrumento quando interposto contra decisão que revela pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão, uma vez que em tais hipóteses não há interrupção ou suspensão do prazo recursal.” (Acórdão 2013425, 0750220-52.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/6/2025, publicado no DJe: 10/7/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob fundamento de intempestividade, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Se o agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo legal previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. (II) Se o pedido de reconsideração formulado os autos originários teriam o efeito de suspender ou interromper o prazo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil prevê que o prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis, contados a partir da ciência da decisão agravada. No caso concreto, o recurso foi protocolado após esse prazo, sendo, portanto, intempestivo. 4. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso. Agravo de instrumento interposto após o prazo legal é intempestivo e deve ser rejeitado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.003, § 5o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1722079, 07035404320238070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE 12/07/2023. Acórdão 1417272, 07304637720218070000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE 04/05/2022. (Acórdão 2000569, 0739969-72.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/5/2025, publicado no DJe: 29/5/2025.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da intempestividade. O recorrente pugna pelo conhecimento do agravo de instrumento ao afirmar ser este tempestivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir se o agravo de instrumento interposto pelo recorrente foi tempestivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo para interposição de agravo de instrumento é de quinze dias úteis, nos termos do art. 1.003, §5o, do CPC. O marco inicial para a contagem do prazo ocorre no primeiro dia útil seguinte ao da publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico, conforme o art. 4o, §§3o e 4o, da Lei no 11.419/2006. 4. No caso concreto, a decisão impugnada no agravo de instrumento foi disponibilizada em 30/10/2024 e publicada no DJE de 04/11/2024. Assim, o prazo recursal iniciou-se em 05/11/2024 e se encerrou em 27/11/2024. O agravo de instrumento, no entanto, foi interposto somente em 12/12/2024, caracterizando manifesta intempestividade. 5. O pedido de reconsideração formulado pela parte, figura estranha ao Direito Processual pátrio, não suspende, não interrompe, nem reabre o prazo recursal, conforme reiterada jurisprudência do TJDFT. 6. Não há repercussão da certidão de 18/11/2024 sobre o prazo de interposição do agravo de instrumento, visto que se refere a manifestação em procedimento incidental diverso, sem efeito suspensivo. 7. A decisão agravada não abordou questão relativa ao benefício da gratuidade de justiça, estando esta preclusa desde a decisão de 16/04/2024, sem possibilidade de rediscussão neste momento. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 224, 231, VII, 1.003, §5o, e 932, III; Lei no 11.419/2006, arts. 4o, §§3o e 4o; RITJDFT, art. 87, XIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1689077, 07280895420228070000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 13/4/2023, DJE 2/5/2023; TJDFT, AgInt 07046847120188070018, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE 23/10/2020; TJDFT, Acórdão 1969223, 0738814-34.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12/2/2025, DJE 28/2/2025. (Acórdão 1990404, 0753265-64.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/4/2025, publicado no DJe: 5/5/2025.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante sua manifesta intempestividade e inadmissibilidade. Ainda advirto que, na hipótese de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ao embargante será aplicada multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora